Tribunal: CARF
Processo: 11065.906146/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906146/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.828 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
-
POSSIBILIDADE - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO
O saldo negativo de IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição por parte da
pessoa jurídica. Para que o pedido seja deferido, contudo, há de se demonstrar,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, que o direito creditório pretendido
reveste-se de certeza e liquidez. Se a Interessada não logra comprovar estes
atributos, não merece guarida sua pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão da
DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 14-105.828 proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906146/2012-74
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, que deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade.
A decisão não foi ementada, conforme previsão da Portaria RFB no 2.724/2017.
Adoto o relatório produzido no acórdão recorrido, por fielmente representar os
fatos processuais ocorridos até aquela data, complementando-o em seguida com os fatos
supervenientes:
Relatório
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
08769.25120.140312.1.7.02-0569, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício de 2010.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido parcialmente, pelo que a compensação foi homologada apenas
em parte, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
(...)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Em análise as PERDCOMPs protocoladas junto a Receita Federal, foi
verificado que de fato houve divergências nas PERDCOMPs, contudo, tais
divergências referem-se as retenções na fonte que não foram confirmadas na
totalidade.
Cumpre destacar que a empresa utilizou-se de valores referente ao Imposto de
Renda Retido na fonte por ocasião da emissão das notas fiscais, devido as
feiras realiza demonstrando a retenção do imposto devida pelo cliente.

Da origem do crédito
Para comprovar as retenções compensadas , juntamos cópia das notas fiscais
emitidas no exercício de 2009, onde poderá se confirmar a retenção, sendo que
a empresa desse modo tem suportado o ônus econômico de tal medida, sendo
que não pode o fico desconsiderar as retenções havidas.
Em suma:
Das considerações acima explicitadas, vê-se, pois que no Despacho Decisório,
a Receita Federal denegou o direito ao crédito à Requerente, contudo, o crédito
realmente existe. Por fim, diante da denegação da PER/DCOMP a Requerente
pede a análise dos documentos que se junta a presente defesa. Será possível a
comprovação de que a Requerente utilizou créditos efetivamente existentes,
utilizando-se dos procedimentos legais permitidos para efetuar os créditos.
DO DIREITO
Preliminarmente informa a Requerente que utiliza a manifestação de
Inconformidade com base em orientações da RFB, e também amparada pelo §
9o do artigo 74, da Lei n° 9.430/96 c/c artigo 17, da Lei 10.833/2003, além de
estar formalizada em consonância com as disposições contidas na IN RFB
900/2008.
Conforme a IN SRF 376/03, SRF 598/05 e seguintes, respeitadas as alterações
e revogações, permitem a restituição de créditos federais para compensação em
outros tributos federais, assim sendo, a Requerente procedeu na competente
operação sue permite este procedimento.
E fato inconteste e comprovado pelos documentos ora juntados de que
efetivamente há um crédito a ser absorvido pela Requerente, que foi notificada
pela Receita Federal, providenciou o seu recolhimento através de guia própria,
e desta for a, persistindo então o crédito, optou pela sua compensação nos
termos legais, qual s ja, através de PER/DCOMP.
Há documentos hábeis a comprovar o que acima se expôs, nas qual possível
concluir que o crédito existe.
Para maiores esclarecimentos quanto ao fato ocorrido, bem como do direito ao
crédito constituído dentro dos termos legais, anexa a presente:
- Cópia das fichas Razão do exercício 2009.
- Cópia das notas fiscais e documentos onde houveram as retenções Imposto de
Renda.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Veja, a Requerente procedeu na retificação daquilo que entendeu incorreto
segundo a orientação da Receita Federal, contudo, posteriormente verificou-se
que permanecem algumas discrepâncias nas informações prestadas a RFB,
necessitando de esclarecê-las de modo a impedir que seja lavrada contra a
Requerente eventual cobra iça indevida, devendo ser alcançada à Requerente
nova oportunidade a fim de que não seja fulminado o direito ao crédito que é
um fato inconteste diante das robustas provas anexadas a presente.
Além do mais, ao que se pode observar dos documentos ora anexados, trta-se
da ocorrência de um ERRO FORMAL, que infelizmente gerou a denegação de
um crédito comprovadamente existente, o que Vossa Senhoria poderá observar,
quando de uma análise mais apurada dos documentos apresentados em
consonância com os argumentos ora expostos.
Diante das argüições acima expostas, a Requerente tempestivamente, se
socorre através da manifestação de inconformidade como meio cabível a
esclarecer e comprovar a procedência do crédito bem como o direito de
pleitear sua restituição através da compensação já apresentada através nas
respectivas PER/DCOMPs, OU, que seja possibilitada a retificação dos dados
nelas constantes, de acordo com os dados ora indicados nos documentos em
anexo.
O direito da Requerente encontra-se respaldado pelo Código Tributário
Nacional, Lei 5.172/66, em seu artigo 165, o qual predica sobre o direito em
pleitar a restituição do referido crédito, bem como em seu artigo 168, dispondo
que o direito de pleitear a restituição extinguir-se-á com o decurso do prazo de
05 (cinco) anos; corroborado pelos documentos comprobatórios, vê-se, pois,
que o direito em ver restituído e compensado o crédito tributário, pela
Requerente, está em perfeita harmonia com os ditames legais, não havendo,
portanto, nenhum empecilho legal que inviabiliza o direito que se busca.
Senhor julgador, a questão de eventuais incorreções nos dados lançados nas
PER/DCOMPs que ensejaram a denegação do crédito, em síntese, é o ponto
lide
discordância
apontado
nesta
Manifestação
de
Inconformidade,
PORTANTO, com base nos argumentos jurídicos acima postados, requer seja
aceita as justificativas ora apresentadas, com a conseqüente possibilidade de
retificação dos valores informados na PER/DCOMP, caso necessário, com sua
consequente homologação, requerendo ainda, com base no artigo n° 151 da Lei
5.172/66, que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurar a análise do pedido.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstra a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requerem que seja acolhida a presente
Manifestação Inconformidade.
É o Relatório.
A DRJ em Ribeirão Preto deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 1.047,34.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 14/06/2022
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 276) a Recorrente apresentou em 05/07/2022
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 279), o recurso voluntário de fls. 280 a 284.
Por meio do apelo, a Recorrente ratifica as razões anteriormente apresentadas e
apreciadas pela DRJ e acrescenta os seguintes fundamentos:
- que os documentos acostados aos autos são suficientes para verificação da
procedência do direito creditório;
- que não pode ser exigido que a Recorrente possua comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora;
- apresenta julgados deste Conselho que reputa relevantes para reforçar seus
fundamentos;
- que a denegação do direito creditório decorreu de mero erro formal;
- reproduz julgado do STJ que demonstra que a verdade material deve se sobrepor
ao erro formal;
- que a celeuma envolve eventuais incorreções nos dados lançados em
PER/DCOMP que ensejaram a denegação do crédito;
- que sejam aceitas as justificativas com a consequente retificação dos valores
informados em PER/DCOMP;
- que seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de pedido de restituição combinado com declaração de compensação
parcialmente homologada pela unidade de origem da RFB.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

De acordo com o despacho decisório, foi pleiteado direito creditório decorrente de
saldo negativo do IRPJ do exercício 2010 no valor de R$ 360.988,36. Do total, foi reconhecida a
procedência do crédito de R$ 338.857,78. Em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ
reconheceu crédito adicional de R$ 1.047,34, perfazendo o total de direito creditório admitido de
R$ 339.905,12.
Irresignada, a Contribuinte pretende a reforma do acórdão recorrido visando obter
o reconhecimento do total do direito creditório vindicado.
Afirma, para sustentar sua defesa, que apresentou as notas fiscais do exercício
2009 (entenda-se ano-calendário 2009) nas quais se pode confirmar a retenção (do IRRF), e que
suportou o ônus das retenções, e o fisco não pode desconsiderar as retenções havidas.
Argui ainda que não podem ser exigidos dela, Recorrente, os comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, pois o ônus da fiscalização do cumprimento das
obrigações acessórias não pode recair sobre ela, que sequer possui poder coercitivo para obter os
documentos com quem de direito.
Alega ainda que o caso dos autos é de erro formal, sem contudo demonstrar que
erro seria este. Pede ainda que seja possibilitada a retificação dos dados constantes em
PER/DCOMP, sem contudo indicar o que se pretende retificar.
Em síntese, as questões de mérito do recurso voluntário não se diferenciam dos
apresentados na manifestação de inconformidade. Ao fim e ao cabo, pretende a Recorrente
demonstrar que as notas fiscais juntadas aos autos são documentos hábeis e suficientes a
comprovar seu direito creditório.
Contudo, não lhe assiste razão. Valho-me do voto produzido no acórdão
recorrido, por concordar com seu teor, conforme autorização previsto no art. 50, § 1o da Lei no
9.874/1999, para fundamentar a decisão aqui proferida:
Voto
A manifestação de inconformidade interposta atende aos pressupostos de
admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
Destaco, inicialmente, que a presente manifestação de inconformidade suspende
a exigibilidade do débito não homologado, conforme observado pelo
Contribuinte, nos termos do § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 c/c o artigo
151, inciso III, do CTN.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório a favor do
contribuinte e homologou apenas em parte a compensação declarada.
Segundo o anexo do Despacho Decisório, não foram confirmadas as seguintes
parcelas constitutivas do crédito pleiteado:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

A Impugnante aduz, em síntese, que as retenções não confirmadas ocorreram, e
traz notas fiscais para tentar comprovar o alegado. Requer a revisão do
Despacho Decisório.
Pois bem, para o deslinde da questão relativa às retenções não confirmadas, há
que se consignar inicialmente que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas
relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada
quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O tributo retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o Contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99
“Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
No caso em questão, o Contribuinte não trouxe aos autos nenhum comprovante
de retenção, mas apenas notas fiscais que, entretanto, não servem para
comprovar as retenções informadas em DCOMP e não confirmadas pelo
Despacho Decisório.
Apesar disso, as informações dos comprovantes podem ser supridas pelas
contas prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento
e a sua natureza.
Em consulta ao sistema, quanto aos valores constantes no anexo do Despacho
Decisório, verificamos que apenas nos casos abaixo as retenções informadas em
DIRF divergem do que constou no Despacho Decisório:

Para que tais valores possam ser reconhecidos como parcelas componentes do
crédito que o Contribuinte alega possuir, ainda é preciso verificar se houve o
oferecimento dos rendimentos correspondentes à tributação.
Pois bem, o Despacho Decisório já havia reconhecido retenções no código 1708
no valor de R$ 81.309,98. Com o reconhecimento do valor de R$ 1.047,34, o
valor total retido vai para R$ 82.357,32, compatível com a receita informada em
DIPJ:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Ante o exposto, voto por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, e reconhecer parte do direito creditório não
considerado no Despacho Decisório, no valor de R$ 1.047,34, homologando-se
a compensação até este limite.
Há de se ressalvar, em relação ao acórdão supra transcrito, a menção que faz
quanto à forma de comprovar o IRRF. Ao contrário do que sustenta a decisão, no âmbito deste
Conselho a matéria é pacificada quanto à possibilidade de se comprovar as retenções por outros
meios, entendimento assentado na Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inobstante a ressalva, tem razão o acórdão recorrido quando afirma que as notas
fiscais não são suficientes para comprovar a procedência do direito creditório.
Para demonstrar a liquidez e certeza do direito vindicado, a Recorrente haveria de
demonstrar que, além da emissão das notas fiscais, elas foram devidamente contabilizadas e
integraram o resultado do período. E tal prova exige documentos outros, especialmente os
assentos contábeis e fiscais, que não foram apresentados, ainda que a Recorrente tenha sido
alertada da insuficiência da prova anteriormente apresentada.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906146/2012-74

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Note-se, ainda, que sequer foi especificada no recurso voluntário qual a eventual
retificação do PERDCOMP pretendia levar a efeito a Recorrente, razão que, por si, é suficiente
para que não seja acolhida a pretensão.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 300
DF CARF MF
Original